Tribunal: TJBA
Processo: 0572745-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572745-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de bem móvel firmado entre consumidor e instituição financeira. A parte autora pleiteou a revisão das cláusulas relativas à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à incidência de encargos moratórios e à devolução em dobro de valores supostamente pagos indevidamente, além da alegação de cerceamento de defesa. A sentença limitou os juros à taxa média de mercado à época da contratação, determinou a devolução simples das diferenças apuradas e rejeitou os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) apurar a validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (iii) analisar a legalidade da cobrança de encargos moratórios; (iv) examinar a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos a maior; (v) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão da taxa de juros remuneratórios somente se justifica em casos excepcionais de manifesta abusividade, aferida com base na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A taxa contratual de 29,14% ao ano, ligeiramente superior à média de mercado de 26,13% ao ano à época da contratação, justificou a limitação judicial ao percentual médio, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo correta a revisão promovida na sentença.

A cláusula contratual previa expressamente a capitalização mensal dos juros, o que legitima a prática conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo válida a cobrança nessa periodicidade.

O inadimplemento contratual autoriza a incidência de multa, juros moratórios e demais encargos legais, sendo inaplicável a comissão de permanência por ausência de cláusula contratual expressa, em conformidade com o REsp 1.063.343/RS.

A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, dolo ou cobrança indevida manifesta, o que não restou demonstrado nos autos, sendo correta a determinação de devolução simples dos valores pagos a maior.

O indeferimento da prova pericial encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC, cabendo ao magistrado indeferir as diligências consideradas desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admissível quando demonstrada sua abusividade à luz da taxa média de mercado.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A incidência de encargos moratórios pressupõe inadimplemento contratual, sendo a comissão de permanência exigível apenas mediante cláusula expressa.

A devolução em dobro de valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo considerar suficientes os elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, 487, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.063.343/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.11.2008.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0572745-73.2018.8.05.0001
em que figura como apelante

TEREZINHA SANTOS SILVA
e apelada
BANCO VOTORANTIM S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
e o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,.